Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. NECESSIDADE.
1. O art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil prescreve que o levantamento de depósito em dinheiro em cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
2. A exigência de caução é a regra no que diz respeito ao levantamento de dinheiro e à prática de atos que importem alienação de propriedade e que possam resultar grave dano à parte executada durante a fase de cumprimento provisório de sentença.
3. As disposições contidas no art. 521 do Código de Processo Civil não são de aplicação automática e obrigatória, na medida em que o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece a necessidade de se averiguar eventual risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
4. Agravo de instrumento desprovido.